Tribunal: TJPA
Processo: 0021145-43.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021145-43.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

APELADO: MARIA LUCIENE FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO VARIÁVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS APELADOS. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DIREITOS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, DE ACOR
DO COM O ART. 202, Vi e parágrafo único, do cc. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. prejudicial
REFUTADA. MÉRITO. ABONO VARIÁVEL PREVISTO NAS LEIS Nº 9.655/98
E 10.477/2002. DIREITO Regulamentado pela Resolução nº 245 do Supremo Tribunal Federal e, no âmbito estadual, pela Resolução nº 004/2004 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. direito reconhecido e devido aos apelados.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15%, INCIDENTES SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, §11, DO CPC
. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran
(Vogal)
.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito auxiliar de 3ª entrância respondendo pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos da Ação de Cobrança movida por
Maria LUCIENE FERREIRA e outros,
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id nº 11672206):

“...

Diante das razões expostas, julgo procedente o pedido inicial, pelo que condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar aos Autores o valor referente ao abono ora perseguido, correspondente ao período compreendido entre os anos de 1998 a 2000, no valor de R$151.012,44 (cento e cinquenta e um mil e doze reais e quarenta e quatro centavos).

Sobre tal valor incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021
.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC.

Custas pelo réu, isento na forma da lei.

Sem reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

...”

Em suas razões (id. 11672212), após breve resumo dos fatos processuais, argui o recorrente a ilegitimidade ativa dos apelados.

Sustenta a existência de prescrição da pretensão, a inexistência de direito à percepção da vantagem perseguida, a impossibilidade de estabelecimento, por parte do PJ, dos critérios para pagamento do abono variável, a interferência no mérito administrativo, além de ofensa ao princípio da separa dos Poderes.

Discorrer sobre a vinculação da administração ao princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso II e “caput”, do artigo 37 da CF/88.

Discorre também a respeito da ausência de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento das vantagens pleiteadas pelos recorridos.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 11672267) defendendo a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id nº 12841022).

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual (id 18841116).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso interposto e passo à sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

A preliminar em questão não poderá prosperar, considerando-se que como pensionistas dos titulares do direito, os ora recorridos possuem sem dúvida legitimidade para o postularem, uma vez que se trata de direito personalíssimo deles que não se transfere aos demais herdeiros, não havendo, por isso, necessidade de abertura de inventário e, por conseguinte, de haver representação pelo espólio.

Assim, refuto a preliminar em questão.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.

Sobre esse ponto, o apelante sustenta que os apelados ajuizaram a ação originária após o prazo prescricional e que, portanto, teria atingido o próprio fundo do direito.

No entanto, é de bom alvitre ressaltar que a própria Administração Pública, por meio da Resolução nº 004 – 2004 – MP/CPJ, reconheceu o direito de pagar o abono variável, direito reivindicado pelos apelados, assumindo, inclusive, o compromisso de quitar o valor em parcelas sucessivas, conforme se vê a seguir, “verbis”:

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, órgão da Administração Superior do Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998; no art. 2º da Lei nº 10.477, de 27 de junho de 2002; na Resolução nº 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal; na Resolução nº 0020, de 17 de dezembro de 2003, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como o disposto nos arts. 47 e 48 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, R E S O L V E:

Art. 1º -
Aplicar, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, a Resolução nº 245, de 12 de dezembro de 2003, do Supremo Tribunal Federal, dividindo o montante pretérito em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas, devidas a partir de maio de 2004, observado o disposto no artigo seguinte.
(grifei)

Assim, inequívoco é o ato de reconhecimento de um direito por parte do ente devedor, o que caracteriza a interrupção da prescrição, hipótese prevista no art. 202, inciso VI, do Código Civil, “verbis”:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.”

Como o ajuizamento da ação ocorreu em
13/6/2008 (id nº 762680), dentro, portanto, do lustro prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que as parcelas mensais e sucessivas seriam pagas a partir de maio de 2023, de acordo com o art. 1º do Decreto nº 20.910 – 1932 e também do entendimento jurisprudencial pátrio, descabe falar na hipótese em prescrição, “verbis”:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – ABONO – diferenças remuneratórias – correção monetária – ADMISSIBILIDADE – valores que devem ser calculados SOBRE A TOTALIDADE DO SUBSÍDIO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – não OCORRÊNCIA. 1. Prescrição. Diferenças reclamadas que decorrem de abono variável com efeito retroativo cujo crédito deveria ter sido satisfeito numa única vez, mas cujo pagamento foi parcelado em 84 vezes, o que não descaracteriza a unicidade do quantum devido.
2. O reconhecimento da dívida pelo Estado interrompe a prescrição, que somente voltou a correr em maio de 2011, quando da ciência da autora de que as 84 parcelas foram pagas com a defasagem de 25% e sem correção monetária. Ação ajuizada antes do transcurso do prazo legal.

Inexistência de prescrição, de fundo de direito
ou mesmo parcelar, pois não se trata, à evidência, de relações jurídicas de trato sucessivo. 3. Diferenças remuneratórias calculadas sobre 75% dos vencimentos do instituidor. Inadmissibilidade. Ofensa à coisa julgada. Direito à percepção da pensão em valor correspondente à totalidade dos vencimentos devidos ao respectivo instituidor que já havia sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. 4. Correção monetária das parcelas pagas entre os anos de 2003 e 2010. Admissibilidade. Precedentes do TJSP. Pretensão procedente. Sentença mantida. Reexame necessário, considerado interposto, desacolhido, e recurso desprovido. (TJSP; Apelação 0060585-39.2012.8.26.0053; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/08/2015; Data de Registro: 27/08/2015).

Nessa esteira, não merece prosperar a arguição de prescrição de fundo de direito, pelo que a rejeito.

MÉRITO.

Conforme frisado anteriormente, a própria Administração Pública reconheceu, inequivocadamente, o direito dos apelados de receberem a verba inerente abono variável estabelecido pelas Leis nº 9.655/98 e 10.477/2002, que corresponde à diferença entre o valor do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e os vencimentos dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, relativo ao período de janeiro de 1998 a maio de 2002.

Esse abono foi regulamentado pela Resolução nº 245 do Supremo Tribunal Federal e, no âmbito estadual, pela Resolução nº 004/2004 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, cujo teor resta mencionado acima, de maneira que a reivindicação dos recorridos se mostra cabível, inclusive de acordo com o entendimento já firmado no âmbito desta Corte, “verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. ABONO SALARIAL. INTEGRANTES DO PODER JUDICIÁRIO. PAGAMENTO. AUTORA PENSIONISTA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. I - A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado; II - A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do tempus regit actum; III - In casu, a apelada era pensionista do falecido Procurador de Justiça João Batista Figueira Marques, aposentado no dia 16/02/1984 e falecido no dia 18/01/1999. Portanto, quando da concessão da pensão em favor da recorrida estava em vigor a disposição contida no art. 40, §4º, da Carta Magna, segundo a qual, os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade;
IV- A Lei Federal nº 9.665/98, através de seu artigo 6º, concedeu um abono salarial aos integrantes do Poder Judiciário. Posteriormente, a Lei nº 10.474/02, que dispõe sobre a remuneração da Magistratura da União, através do art. 2º e seus parágrafos, regulamentou o referido abono; V - Em decorrência da instituição do mencionado abono, o Poder Judiciário do Estado do Pará editou a Resolução nº 020/03, para que seus membros recebessem as diferenças pretéritas em 48(quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas. Num momento posterior, em razão dos componentes do Ministério Público acompanharem da magistratura, o Ministério Público do Estado do Pará editou a Resolução 004/2004 objetivando o mesmo fim, dividindo o montante pretérito em 72 (setenta e duas) parcelas consecutivas, desde o mês de maio de 2004;
VI - Tendo em vista a recorrida se enquadrar na mencionada disposição contida no art. 40, §4º, da Constituição Federal, a mesma evidentemente faz jus ao pagamento das parcelas pretéritas do abono concedido, visto que o referido benefício deve ser estendido aos aposentados e pensionistas do parquet estadual que se encontrem na mesma situação da apelada, motivo pelo qual, a sentença monocrática, nesse ponto, não merece reparos; VII - Honorários advocatícios corretamente fixados nos moldes do art. 20, § 4º, do CPC/73; VIII ? Não incidem custas nos processos em que a Fazenda Pública seja sucumbente, conforme preceitua o art. 15, alínea ?g?, da Lei nº 5.738/1993; IX - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga; X - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; XI - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para isentar o apelante do pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença vergastada; XII ? Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada, para modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos.

(2019.00456884-65, 200.397, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-08) (grifei)

Por fim, há legislação aplicável ao caso concreto, indicando, obviamente, a observância ao princípio da legalidade, sendo, por conseguinte, devidos os valores almejados por parte dos apelados, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Majoro
os honorários advocatícios para 15 (quinze por cento), incidentes sobre o valor atualizado da condenação, de conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Belém, PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/05/2024